Tribunal: TJSP
Processo: 1056488-66.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação. Hipótese de vício atinente à contradição no julgado. Objeto do recurso. Atribuição de caráter infringente para reexame da matéria.

CONTRADIÇÃO. Vício não configurado. Não reconhecimento das hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada. A embargante quer rediscutir a matéria devolvida pelo recurso de apelação e retoma a abordagem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação. Hipótese de vício atinente à contradição no julgado. Objeto do recurso. Atribuição de caráter infringente para reexame da matéria.

CONTRADIÇÃO. Vício não configurado. Não reconhecimento das hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada. A embargante quer rediscutir a matéria devolvida pelo recurso de apelação e retoma a abordagem da matéria quanto ao mérito recursal. O julgado analisa e menciona expressamente questões que ora são reiteradas em sede de embargos de declaração.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.